Tribunal: STF
Processo: HC 127366
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º). Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar (Súmula nº 691/TF). Superveniência de decisão julgando prejudicada aquela impetração. Alteração no quadro jurídico-processual. Prejudicialidade do habeas corpus. Precedentes. Requisitos da custódia preventiva não demonstrados. Garantia da ordem pública fundamentada na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação. Impossibilidade. Precedentes. Conveniência da instrução criminal. Risco de fuga. Ausência de base empírica legitimadora. Teratologia do decreto de prisão configurada. Writ prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a preventiva do paciente, com extensão dos seus efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    1. A superveniência da decisão que julga prejudicado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça acarreta, por perda de objeto, a prejudicialidade do habeas corpus dirigido à esta Suprema Corte com o escopo de questionar decisão indeferitória de liminar (Súmula nº 691/STF).



    2. Esse fato superveniente não impede a análise da questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso.



    3. Ao determinar a custódia do paciente, o juízo de origem apresentou justificativa assentada na garantia da ordem pública, baseando-se, tão somente, na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação, fundamentos esses insuficientes para se manter o paciente no cárcere, na linha de precedentes. 



    4. Não há base empírica que legitime também a invocada conveniência da instrução criminal sob a premissa de que, solto, o paciente “poderá se furtar a comparecer em audiência, a fim de evitar o ato de reconhecimento pessoal em juízo”. Trata-se de expressão de mero apelo retórico, que gravita em torno dos requisitos exigidos pela lei processual penal e não traduz a concreta situação apresentada nos autos. 



    5. Habeas corpus prejudicado.



    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para, se por al não estiver preso, revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).